Tribunal: STF
Processo: AR 3151
Classe: AR
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Decisão de inadmissibilidade de recurso. Alegados erro de fato e violação manifesta a norma jurídica. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
    1. Ação rescisória que tem por objeto decisão que não conheceu de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma na Rcl 70.698 ED (Rel. Min. Luiz Fux).
II.	Questão em discussão
    2. As questões em discussão consistem em saber se a decisão rescindenda: (i) apresenta erro de fato quanto à intempestividade do recurso interposto na reclamação originária; e (ii) viola manifestamente as normas jurídicas previstas nos arts. 219 e 220 do CPC.
III.	Razões de decidir
    3. O art. 966, § 2º, II, do CPC prevê que, “[n]as hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça (...) admissibilidade do recurso correspondente”.
    4.  A possibilidade de desconstituição da coisa julgada por erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito da questão (art. 966, VII e § 1º, do CPC). No caso, a petição inicial reproduz alegação de erro quanto à intempestividade de recurso, a qual foi expressa e fundamentadamente enfrentada na reclamação originária.
    5. Os arts. 219 e 220 do CPC, invocados pela parte autora, dispõem sobre a suspensão do prazo processual durante recesso forense, de modo que o argumento de violação a norma jurídica se refere, afinal, à mesma pretensão de rediscutir intempestividade do recurso interposto na reclamação de origem.
    6. O pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE 1.332.413, paradigma do Tema 1.389/RG, não .guarda qualquer relação com a questão apreciada na decisão rescindenda, que se limitou a não conhecer de recurso.
IV.	Dispositivo
    7. Ação rescisória a que se nega seguimento, prejudicado o pedido liminar.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 220, 966, V, VII, § 1º e § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: Rcl 70.698 ED (Rel. Min. Luiz Fux; AR 3.013 AgR (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes; AR 2.847 AgR (2021), Rel. Min. Alexandre de Moraes

    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Ricardo de Castro Pereira contra Rogério Tucumantel Ltda., com o objetivo de desconstituir decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux (Relator) nos autos da Rcl 70.798 ED (em 03.02.2025), a qual não conheceu de embargos de declaração em razão de sua intempestividade.

    2. O autor alega que a decisão rescindenda apresenta violação manifesta a norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC), por não ter observado a suspensão de prazos durante o recesso forense, na forma estabelecida nos arts. 219 e 220 do CPC. Afirma que o prazo para a interposição do recurso deveria ter sido contado a partir da publicação ocorrida em 16.12.2024, motivo pelo qual seriam tempestivos os aclaratórios protocolizados em 31.01.2025. Acrescenta que a questão debatida no processo originário tem natureza constitucional, relativa à “competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento de vínculo empregatício a partir da realidade fática da prestação de serviços (...) travestida por contratos civis ou comerciais”. Por esse motivo, entende que não se aplica ao caso a Súmula 343/STF, segundo a qual “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Afirma que, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, nos autos do RE 1.332.413, selecionado como paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Afirma ser “provável” a superveniência de tese vinculante, que poderá influenciar no resultado da demanda originária.

    3. Com base nesses argumentos, pede: (i) a concessão da gratuidade de justiça, com a consequente dispensa do depósito prévio para o ajuizamento da ação; (ii) o deferimento do pedido de tutela de urgência, para suspender os efeitos do acórdão proferido na Rcl 70.698; (iii) o sobrestamento da ação rescisória até o julgamento definitivo do paradigma do Tema 1.389/RG; e (iii) no mérito, “a rescisão da decisão da Rcl 70.698 e o consequente reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos, determinando o seu regular processamento”.

    4. É o breve relatório. Decido.

    5. Inicialmente, observo que não foi atribuído valor à causa, o que exige emenda à inicial, nos termos dos arts. 319, V, e 321, da mesma lei. No entanto, os elementos constantes da petição inicial demonstram a manifesta inviabilidade do pedido. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, passo desde logo a sua apreciação.

    6. A presente ação rescisória tem por objeto decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux em 03.02.2025, a qual não conheceu de embargos de declaração opostos  contra acórdão proferido na Rcl 70.698 ED (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 09.12.2024). Alega-se erro de fato e violação manifesta a norma jurídica, ambos consistentes na alegada inobservância de que houve a suspensão do prazo processual em questão. Não há pedido de desconstituição da decisão de mérito proferida na referida reclamação.

    7. Em regra, a ação rescisória é admissível contra decisões de mérito, nos termos do art. 966, caput, do Código de Processo Civil (“CPC”). O § 2º, II, desse mesmo dispositivo prevê, contudo, que “[n]as hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça (...) admissibilidade do recurso correspondente”.

    8. Ocorre que o autor não demonstrou, nem mesmo em tese, a ocorrência das alegadas causas de rescindibilidade. Isso porque a possibilidade de desconstituição da coisa julgada por erro de fato pressupõe não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito da questão (art. 966, VII e § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito, por todos: AR 3.013 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 09.09.2024).

    9. No caso dos autos, a petição inicial reproduz alegação de erro quanto à intempestividade de recurso que foi suscitada e expressamente enfrentada na reclamação originária, em despacho subsequente à decisão rescindenda, proferido em 30.05.2025. Confira-se:

“(...) No caso sub examine, constata-se que os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em agravo interno foram intempestivos, pois formulada a pretensão recursal após a certificação do trânsito em julgado (doc. 66).
Deveras, impende registrar que, diferentemente do suscitado pelo beneficiário na Petição STF 12.002/2025 (doc. 69), o prazo para os embargos de declaração se iniciou com a publicação do acórdão que negou provimento ao agravo interno, o que ocorreu em 12/12/2024, a revelar a manifesta intempestividade dos embargos opostos por meio da Petição STF 9.440/2025 (doc. 62), que somente foram apresentados em 31/01/2025 (doc. 63).
Destarte, NADA A PROVER, restando prejudicada a Petição STF nº 12.002/2025 (doc. 69)” (destaque acrescentado)”.

    10. Além disso, observo que as razões iniciais induzem o órgão julgador em erro, ao afirmar que o prazo em questão teria se iniciado a partir do despacho publicado em 16.12.2025, nos autos da Rcl 70.698. Em verdade, esse despacho apreciou alegação da parte adversa, no sentido de que o acórdão da Primeira Turma teria recebido, como agravo interno, aclaratórios também intempestivos, apresentados anteriormente pelo autor desta ação rescisória (doc. 64). Sobre esse ponto, advirto a parte autora de que a deliberada alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no art. 81 do CPC.

    11. Em tal cenário, resta evidente que o autor da presente ação pretende a mera rediscussão da questão, o que não autoriza a propositura de ação rescisória. Nesse sentido, vejam-se, entre outros, os seguintes precedentes:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. SUPOSTA CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato pela suposta ocorrência, in casu, da consumação do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança não restou demonstrada, pois esta Corte, naquela oportunidade, realizou análise acurada e emitiu juízo de valor quanto à tempestividade, na hipótese, do writ mandamental. Mera rediscussão da matéria. Impossibilidade. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AR 2.739 ED, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 20.10.2020) (destaque acrescentado).

Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COM BASE NO ART. 966, VIII, E § 2º, II, DO CPC. DECISÃO PROFERIDA PELO MINISTRO LUIZ FUX NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA NOS AUTOS DO RE 1.305.105. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida à cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo, portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. Incabível a ação rescisória, pois, diante das peculiaridades do caso, o erro de fato, ainda que se tenha configurado, não se deu sobre os fatos que se relacionam à lide, mas, sim, sobre a apreciação de um dos pressupostos recursais objetivos, qual seja, a ausência de preparo. 3. A parte sucumbente, a despeito do pleno conhecimento do equívoco, não se valeu do recurso apropriado para invocá-lo, deixou que a questão de direito material se estabilizasse, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC de 2015, observado o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal” (AR 2.847 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. em 04.10.2021) (destaque acrescentado).

    12. Pelas mesmas razões , concluo que não foi demonstrada, nem mesmo em tese, a alegada violação manifesta a norma jurídica. Os arts. 219 e 220 do CPC, invocados pela parte autora, dispõem sobre a suspensão do prazo processual no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, de modo que o argumento é, afinal, o mesmo a que se refere o suposto erro de fato.

    13. Por fim, deixo de apreciar o pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do RE 1.332.413, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. A petição inicial desta ação rescisória não impugnou, de forma especificada, a decisão de mérito proferida na Rcl 70.698, tampouco formulou pedido de rescisão desse julgado. Logo, a matéria debatida no referido paradigma não guarda qualquer relação com a questão apreciada na decisão rescindenda, que se limitou a não conhecer de recurso. No mais, em hipótese análoga, o Plenário desta Corte afirmou, por unanimidade, “[ser] incabível o pedido de sobrestamento da ação rescisória até o julgamento definitivo do Tema 1.389/RG, porquanto a suspensão prevista no art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não alcança processos em curso no próprio STF” (AR 3.041 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. em 12.08.2025).

    14. Pelo exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente ação rescisória. Com esta decisão, fica prejudicado o pedido liminar. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Sem honorários, diante da ausência de citação. 

    15. Em caso de interposição de recurso, a parte autora deve apresentar emenda à inicial, com indicação do valor atribuído à causa, sob pena de não conhecimento. Reitera-se a advertência de que a deliberada alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, sujeita às sanções previstas no art. 81 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 17 de outubro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator